Tribunal: TJES
Processo: 5020363-08.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Cobrança indevida de ligações; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020363-08.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA VIEIRA MEIRELES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5020363-08.2022.8.08.0048

RECTE.:
JULIANA VIEIRA MEIRELES

RECDO.: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
RODRIGO CARDOSO FREITAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. ALTERAÇÃO DO PLANO PARA PRÉ PAGO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO RETIRADA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. DESVIO PRODUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais em que a parte autora relata, em síntese, que
recebeu uma ligação de um golpista alegando a existência de suposta carta de crédito. Indica que na mesma data recebeu uma mensagem no seu celular informando a falta de crédito na sua linha por parte da Requerida, o que não era válido, pois a sua linha era pós pago. Sustenta que entrou em contato com a Requerida e identificou que essa alterou titularidade de sua conta e essa estava cadastrada como pré-paga, constando uma multa de R$ 372,00. Aduz que teve o seu WhatsApp bloqueado em razão dessa alteração de titularidade de sua linha. Requer a declaração de inexistência de débito e indenização por dano material de R$ 823,34 e por dano moral de R$ 15.000,00.

Em sede recursal (ID.
4522534) insurge-se contra sentença que julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Requer a condenação da requerida em danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e que a requerida seja condenada à repetição de indébito no valor de R$ 823,34, referente a multa gerada.

Tese do réu

Apresentou contrarrazões (ID. 4522538) objetivando a manutenção do julgado.

Sentença

A sentença objurgada (ID.
4522333
) dispôs que: “
Diante do exposto, rejeito a preliminar e a prejudicial e, no núcleo do mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito da Requerente perante a Requerida, em relação ao objeto deste contrato.
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos de indenização por dano material e moral. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.
”

VOTO

Conheço do recurso interposto pela autora, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar hipótese para concessão de efeito suspensivo.

Concedo a autora o benefício da gratuidade de justiça, posto que aparentemente hipossuficiente.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

No caso em tela, a autora
teve sua linha alterada pela Requerida sem o seu consentimento, transformando-a em linha pré-paga, cobrando multa em razão disso.
Entendo que houve falha na prestação dos serviços, eis que é nítida a irregularidade da alteração para o plano Pré Pago, uma vez que a empresa recorrente não comprovou que a recorrida solicitou a alteração, apresentando apenas telas sistêmicas que constam o Plano Pré diário ativado, sem, contudo, comprovar que a ativação se deu pela manifestação de vontade a autora. Pelo que a requerida não se desincumbiu do ônus que lhe imputa o artigo 373, II do CPC
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Todavia, não se vislumbra nos autos qualquer dano ou prejuízo patrimonial sofrido pela autora, ora recorrente, capaz de gerar o dever de indenizar. Isto porque a multa gerada foi retirada pela empresa recorrida (ID. 4522324), não havendo qualquer débito existente entre as partes, devendo ser julgado totalmente improcedentes os pedidos de danos materiais.

No tocante aos danos morais, razão não assiste a parte autora, visto que a situação vivenciada, embora desagradável, não caracteriza lesão moral indenizável, mas sim a ocorrência de um mero dissabor do cotidiano, em que todas as pessoas estão suscetíveis.

Isso porque, em que pese a irresignação autoral, não há, nos autos, qualquer fundamento apto a ensejar indenização por danos morais, tratando-se o caso de mera cobrança indevida que, inclusive, restara solucionada administrativamente.

Embora seja presumível que a situação vivenciada pelo recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrente e, por conseguinte, fazer jus a uma indenização a título de dano moral.

Cabia à parte recorrente ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial no 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001).

Ademais, entendo não ser cabível a aplicação da teoria do desvio produtivo, que ampara a existência do dano moral na perda de tempo útil do consumidor para solução de problemas derivados de acidentes de consumo.

Isso porque vivemos em uma sociedade de consumo massificado, em que há uma multitude de relações jurídicas sendo firmadas a todo momento, as quais, exatamente por esta elevada quantidade, invariavelmente apresentarão transtornos a serem resolvidos, que acabam culminando com a perda significativa de tempo por parte do consumidor insatisfeito. Por este motivo, a questão do dano moral deve ser analisada com extrema cautela para não agravar a tão real banalização do instituto.

Nesse sentido, é necessário observar não só a culpabilidade do autor do ilícito, mas também a efetiva gravidade do dano suportado em contraste com a condição econômica do ofendido, pois a imposição de indenização pela simples existência da falha na prestação do serviço ou vício do produto implicaria dano moral in re ipsa para todo e qualquer transtorno sofrido, inviabilizando a atividade econômica.

Imperioso mencionar, ainda, que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta.

Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Dispositivo

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter intocada a sentença
por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da
causa, na ausência de verba condenatória
, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Ouso em divergir quanto ao entendimento de que o fato narrado se trata de um mero dissabor. Isto porque, não pode a operadora modificar unilateralmente o serviço contratado pela consumidora, sem a expressa concordância desta. Neste sentido, resta evidenciada a falha na prestação dos serviços da empresa requerida, estando caracterizado o dever de indenizar pelos danos suportados pela autora, conforme entendimentos anteriores já expostos em casos semelhantes.

Portanto, conheço do recurso interposto e dou-lhe parcial provimento, reformando parcialmente a sentença guerreada para condenar a empresa requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do presente arbitramento.

É como voto.